Tribunal: STF
Processo: ARE 1388196
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo (eDOC 20) cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo (eDOC 11) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (DOC 9, p. 2):



    “APELAÇÕES E REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. Decreto Estadual nº 64.213/2019, que revogou o § 3º do artigo 41 do Anexo I do RICMS/00, o qual dispensava os contribuintes do estorno do crédito do imposto relativo às mercadorias beneficiadas com a respectiva isenção. PRELIMINARES. Alegações de inadequação da via eleita. Improcedência. Inocorrência de impetração contra lei em tese. Inocorrência de violação à Súmula 271 do E. STF, tendo em vista a ordem pretendida, compatível com o caráter mandamental próprio do mandado de segurança. MÉRITO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. Decreto publicado em 01/05/2019. Hipótese que representa majoração indireta de tributo e, por isso, sujeita-se ao princípio da anterioridade previsto na Constituição Federal (art. 150, III, “b” e “c”). Entendimento do E. Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal Estadual. Efeitos da revogação em tela apenas a partir do exercício de 2020. MÉRITO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. Inexistência de violação na espécie, uma vez que o benefício revogado havia sido previsto por decreto. Princípio da simetria. Precedentes deste Tribunal Estadual. RECURSOS E REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDOS. “



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 150, III, b e c, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta, em síntese que (eDOC 11, p. 87):



    “Dessarte, considerando que o discutido Decreto 64.213/2019 afina-se perfeitamente ao princípio da não-cumulatividade e que a revogação determinada por referido diploma, longe de implicar instituição ou majoração de tributo, limitou-se a disciplinar a forma de apuração do ICMS, restabelecendo a necessidade de estorno de créditos escriturais já determinada pela própria Constituição Federal, não se pode cogitar de infringência ao princípio da anterioridade anual ou nonagesimal, nem de violação ao princípio da segurança jurídica.” (Destaque no original)



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    É que acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Corte. No julgamento da ADI-MC 2.325, Rel. Min. Marco Aurélio, o Plenário do STF consignou que a revogação de benefícios fiscais, os quais acarretam majoração indireta de tributos, devem observar o princípio da anterioridade. 



    A questão também já foi apreciada pela Primeira Turma quando do julgamento do RE 564.225, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 18.11.2017: 



    “IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS DECRETOS Nº 39.596 E Nº 39.697, DE 1999, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DEVER DE OBSERVÂNCIA PRECEDENTES. Promovido aumento indireto do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ICMS por meio da revogação de benefício fiscal, surge o dever de observância ao princípio da anterioridade, geral e nonagesimal, constante das alíneas b e c do inciso III do artigo 150, da Carta. Precedente Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.325/DF, de minha relatoria, julgada em 23 de setembro de 2004. 



    MULTA AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Surgindo do exame do agravo o caráter manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil.” 



    Ainda sobre o tema: ARE 1.076.550-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.02.2020; RE 970.955, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 05.06.2017; RE 775.181, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 27.10.2016; RE 1.026.463, de relatoria da Min. Rosa Weber, DJe 10.03.2017; RE 1.053.254, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe 21.08.2017; e RE 1.065.092, de relatoria do Ministro Celso de Mello, DJe 05.09.2017.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo (eDOC 11), nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



     



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de junho de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente